Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONCORRENTE. NÃO RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PERFIL. ADEQUAÇÃO. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. ESTABELECIMENTO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. EXIGÊNCIA PERTINENTES AO EXERCÍCIO DO CARGO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. EXAME TÉCNICO PROVENIENTE DE PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE DO EXAME. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Atinado com as graves e complexas atribuições inerentes ao policial militar, que, além de portar arma de fogo, ficará incumbido de desempenhar todas as funções atinentes à polícia ostensiva, velando pela ordem pública e pela preservação da paz social com lastro na regulação positiva vigente, fomentando, em suma, serviço essencial à vida social e juridicamente ordenada, o legislador inserira a avaliação psicológica, de caráter eliminatório, como fase do concurso destinado ao provimento do cargo como forma de viabilizar a seleção de candidatos providos de perfil que se conforme e se adéque às incumbências que lhe são inerentes (Lei no 7.289/84, art. 11).

2. Emergindo a avaliação psicológica como etapa eliminatória do concurso para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, inviabilizando a invalidação do exame que determinara sua eliminação.

3. Pautada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.

4. Aferido que a avaliação psicológica fora pautada por perfil profissiográfico previamente estabelecido com lastro em parâmetros previamente firmados e destinados à seleção de candidatos psicologicamente adequados às funções policiais e, consoante revelam os resultados obtidos, à eliminação dos portadores de perfis que, conquanto não sinalizem nenhuma anormalidade, podem comprometer o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial civil, as regras guardam estrita conformidade com o estabelecido pelo artigo 14, §3o, do Decreto Federal no 6.944/09, com a redação ditada pelo Decreto no 7.308/2010, tornando inviável a reinserção no concurso de candidato não recomendado no exame via de decisão sede judicial.

5. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 01/2002 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não recomendado ser reposto na concorrência.

6. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída.

7. O controle de legalidade assegurado ao Judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválido teste psicológico sem prova substancial de que, conquanto pautado pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas.

8. Desprovido o apelo, a resolução negativa determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.